Tribunal: TJMT
Processo: 0015469-81.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015469-81.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MARIZ - CPF: 025.572.019-01 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), CLEUSA ELIANE RAMOS MARIZ - CPF: 936.567.340-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL EM LEGÍTIMA DEFESA, INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AMEAÇA, NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A JUSTIFICAR A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO -

LESÕES NOS BRAÇOS, PERNAS, TÓRAX, BARRIGA E GLÚTEOS - LAUDO DE LESÃO CORPORAL E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - NARRATIVA DA VÍTIMA - ESCUSA DO APELANTE - VERSÃO NÃO PLAUSÍVEL -
ARESTOS DO TJMT -
AMEAÇAS - AMEAÇA DE MORTE -
TEMOR PROVOCADO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
ESPECIAL RELEVÂNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - REPARAÇÃO CIVIL -
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO - REDUÇÃO -ACÓRDÃO DO TJMT -
PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - MOTIVO - BANALIDADE - ELEMENTARES DO TIPO PENAL - REDUÇÃO - RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR
A PENA
E REDUZIR A INDENIZAÇÃO
.

A
escusa de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível porque
“
não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada.”
(TJMT, N.U 1000756-51.2020.8.11.0020).

Ademais, o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige “
a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
” (TJMT, Ap nº 99680/2017).

“Se a vítima procurou a proteção estatal, representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do art. 147, do CP”
(TJMG, Ap n° 20130110551724 DF).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade
(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037).

A
“
banalidade
da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos
motivos
do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015469-81.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
SEBASTIÃO MARIZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SEBASTIAO MARIZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis
, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U
0015469-81.2018.8.11.0064 - Código 684496
), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) de indenização à vítima – art. 129, § 9º e art. 147 c/c art. 69, todos do CP (ID 143921318).

O apelante sustenta

que: 1
) “as lesões sofridas pela vítima foram de defesa”
, enquanto ela o agredia 2) as provas seriam insuficientes para a condenação por ameaça
“por não ter abalado a tranquilidade”
da vítima; 3) a negativa da pena-base pelas circunstâncias seja inidônea; 4)
“não houve prejuízo material e moral”
a justificar a isenção ou redução da indenização.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada a indenização ou reduzida para 1 (um) salário mínimo (ID 143921325).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 143921329 – fls. 214).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129, § 9º E 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA NA LEI Nº 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito
.
Do crime impossível de ameaça:
As alegações da defesa são meramente superficiais e divorciadas da prova produzida na fase inquisitiva e repetida em juízo, sob o crivo da ampla defesa e contraditório – desprovimento.
Da existência de provas materialidade e autoria para condenação do recorrente:
existência de materialidade e autoria - depoimentos das testemunhas apontam para autoria e materialidade do crime pelo Apelante – negativa do Recorrente isolada aos autos – desprovimento.
Da manutenção da reparação dos danos em seus exatos termos:
não demonstração de que não poderia arcar com o valor arbitrada – valor condizente com a jurisprudência
.
”
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, procuradora de Justiça - ID 144473174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
em 2/12/2017, por volta das 07h00, em residência particular, na Rua Fortunato Ernesto Vetorasso. Quadra A, Lote 8, Bairro Recanto Maria Flávia, nesta cidade, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Cleusa Eliane Ramos, sua companheira, causando-lhe equimoses arroxeadas nas regiões orbitária direita, torácica esquerda, terço médio e inferior ao braço direito, prega do cotovelo, terço médio e inferior do braço esquerdo, terço médio e inferior da coxa direita, joelho esquerdo, terço inferior do braço esquerdo, face posterior, glútea esquerda, escoriações nas regiões do flanco esquerdo, joelho esquerdo e nasal e ferida incisa de 1 cm no quinto dedão da mão direita, conforme laudo pericial 3111, A, 17, de fls. 16/19, e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima Cleusa Eliane Ramos, sua companheira, conforme boletim de ocorrência de fl. 04, declarações da vítima de fl. 08, termo de representação de fl. 09.

O Ministério Público denuncia Sebastião Mariz como incurso nos arts. 129, §9º, e art. 147, ambos do CP, em concurso material de crimes, art. 69 do CP, na incidência da Lei 11.340/2006. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 143922220)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CP)
:

[...] a
MATERIALIDADE

do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Boletim de Ocorrência 2017.411847 de fls. 42237069 - Pág. 8 9, Laudo de Lesão Corporal nº 311.A.17, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado. Além disso, o Laudo de Lesão Corporal nº 3111.A.17 tem o seguinte histórico (ID 42237069 - Pág. 24-25)
“ in verbis”:

[...] - Equimoses arroxeadas nas regiões orbitária direita, torácica esquerda, terço

médio e inferior do braço direito, prega do cotovelo direito, terço médio e inferior

do braço esquerdo, terço médio e inferior da coxa direita, joelho esquerdo, terço

inferior do braço esquerdo, face posterior; glútea esquerda. - Escoriações nas regiões do flanco esquerdo, joelho esquerdo e nasal. - Ferida incisa de 1 cm no quinto dedo da mão direita.” (sic)

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável. [...]

Ademais, a vítima
Cleusa Eliane Ramos
, ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou
[...]

Ademais disso, embora o acusado tenha alegado ter agido em legítima defesa, contudo, em meu sentir, o fez de maneira desproporcional, usando de extrema violência em desfavor da ofendida, conforme constam das lesões descritas no Laudo Pericial acostado aos autos.

Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos da vítima foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que seu convivente cometeu o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) contra ela.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente comprovadas, apesar da justificativa apresentada pelo acusado, durante o Inquérito Policial, afirmando que apenas segurou a vítima, sendo que esta alegação permanece isolada nos autos e desprovidas de qualquer elemento de prova.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):
[...]

A
MATERIALIDADE
do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência n° 2017.411847, bem como pela prova oral coligida aos autos, vez que as declarações da vítima tanto em sede policial quanto perante o Juízo, evidenciam que as ameaças proferidas pelo acusado acarretaram-lhe temor, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à
AUTORIA
delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Desde logo, a vítima
Cleusa Eliana Ramos
prestou depoimento em Juízo afirmando que o acusado proferiu ameaças contra ela
[...]

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, com riqueza de detalhes a ameaça que sofreu por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, uma vez que o mesmo lhe informou que mataria a ofendida.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.
[...]

Observa-se que, pelas provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do acusado, que teve a nítida intenção de amedrontar a vítima e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-a de morte. [...]

Ora, conquanto o acusado negue ter praticado os fatos narrados na denúncia, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que a vítima afirmou claramente em toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaças contra ela.

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime. [...]
(Maria Mazarelo Farias Pinto, Juíza de Direito – ID 143921318)

A seguir, passo à dosimetria da pena.
[...]

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:
I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...] IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a namorada sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro)

meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravante e/ou atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

AMEAÇA [...]

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima Alessandra Santana Ananias:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]
Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais,

sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou

seja, em 04 (quatro) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 1 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
05 meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
05 (cinco) meses de detenção. [...]

Por fim, regido pelo Artigo 69,
“caput”
, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.
ISTO POSTO, CONDENO o acusado SEBASTIÃO MARIZ, a cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal) [...].

Ademais,
FIXO
o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Condeno o acusado do pagamento das custas processuais.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 143921318)

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal nº 3111.A.17 (ID 143922220 - fls. 30/32) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 143922220 - fls. 33/34), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial fora ouvida a vítima Cleusa Eliane Ramos (ID 143922220-fls. 20/21) e interrogado o apelante SEBASTIÃO MARIZ

(ID 43922220-fls. 50/52).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante SEBASTIÃO MARIZ e a vítima Cleusa Eliane Ramos foram casados por aproximadamente 10 (dez) anos. No dia 2.12.2017, por volta das 7h, na residência da vítima, localizada à Rua Fortunato Ernesto Vetorasso, Quadra A, Lote 08, Bairro Recanto Maria Flávia, Município de Rondonópolis, o apelante ofendeu a integridade física da vítima, com murros, esganadura e puxões de cabelo, causando-lhe
“
equimoses nas regiões orbitária direita, torácica esquerda, terço

médio e inferior do braço direito, cotovelo direito, terço médio e inferior

do braço esquerdo, terço médio e inferior da coxa direita, joelho esquerdo, terço

inferior do braço esquerdo, face posterior; glúteo esquerdo
”, bem como
“escoriações nas regiões do flanco esquerdo, joelho esquerdo e nasal”
e
“ferida incisa no quinto dedo da mão direita”
, consoante
Laudo de Lesão Corporal nº 3111.A.17 (ID 143922220 - fls. 30/32) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 143922220 - fls. 33/34). No mesmo contexto das agressões físicas, o apelante ameaçou a vítima de morte (ID - 143922220);

- Cleusa Eliane Ramos [vítima], em ambas fases da persecução penal, descreveu, coerentemente, que no dia dos fatos, após pedir o divórcio ao seu cônjuge, iniciaram uma discussão, em razão dele não aceitar o fim do casamento, momento no qual ele a agrediu fisicamente -
“
apertou o pescoço, puxou o cabelo, desferiu murros e jogou álcool
”
- e ameaçou-a de morte -
“
meu prazer vai ser te matar, não vai ficar viva”
(ID 143922220);

- SEBASTIÃO MARIZ [apelante], tanto na fase policial quanto em Juízo, alegou que a
vítima tentou agredi-lo e se defendeu segurando-a;
“por ela ser uma mulher grande teve que usar força e acabou causando lesões em Cleusa, mas não foi intencional”; “
não desferiu murros na vítima”; “ela pegou a faca na gaveta da pia”; “a vítima debatia-se”; “a vítima jogou álcool no depoente e foi pegar o isqueiro, que apenas conteve a ofendida”; “teve que usar força para conter a vítima”
(ID 143921318).

Dito isso, vejamos.

As agressões contra a vítima não foram negadas pelo apelante.

O Laudo de Lesão Corporal nº 3111.A.17 (ID 143922220 - fls. 33/34) e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 14392220) registram lesões nos braços, pernas, tórax, barriga e glúteos da vítima, os quais corroboram sua narrativa em ambas fases da persecução penal (ID 143922220).

A
escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível porque
“
não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
(TJMT, N.U 1000756-51.2020.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2021).

Com efeito, a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, Ap nº 64677/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.8.2017).

Ademais, o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“
a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
”
(TJMT, Ap nº 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
.” (TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Nesse quadro, a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

Em relação às ameaças, as declarações de Cleusa Eliane Ramos, tanto em sede policial quanto em Juízo, no sentido que o acusado a ameaçou de morte, por palavras e gestos [
“o denunciado pegou uma faca e a vítima tentou tomá-la de suas mãos e acabou se cortando”
] em 02.12.2017, confirmam as imputações ao apelante descritas na denúncia (ID 143922220).

Atente-se que a ameaça provocou temor na vítima, sobretudo ao considerar que, após os fatos,
Cleusa Eliane Ramos
representou criminalmente contra
o apelante
e pediu a aplicação de medidas protetivas (ID 143922220 - fls. 23/25).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap nº 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Aplicável acórdão do e. TJDF:

“Se a vítima procurou a proteção estatal, representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do art. 147, do CP.”
(Ap n° 20130110551724 DF - Relator: Des. Souza e Ávila - Segunda Turma Criminal - 5.2.2015)

Portanto, impõe-se preservar a condenação por ameaça.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização, na fase inicial da acusação (ID 143922220), assim como em Juízo (ID 143921318).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Contudo, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se desproporcional, ao se considerar que o apelante, em seu interrogatório policial, declarou ser motorista de caminhão, possuir apenas ensino fundamental e ter renda mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), de modo que o pagamento da reparação cível pode acarretar prejuízo no sustento próprio e familiar.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Neste contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Da lesão corporal:

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e motivo do crime [
“lesionou a namorada sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
].

A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade
(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022).

Igualmente,
“a
banalidade
da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos
motivos
do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 -
Relator: Des.
Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022).

Afastadas as circunstâncias judicias [culpabilidade e motivo], impõe-se readequar a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, torna-se definitiva e pena da lesão corporal em 3 (três) meses de detenção, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena.

Da ameaça:

Na primeira fase, o juiz da causa elevou a pena-base em 3 (três) meses ao valorar negativamente a culpabilidade [
“
total consciência da ilicitude do fato cometido”
].

Pelo mesmo fundamento adotado na dosimetria da lesão corporal, afasta-se a negativação da culpabilidade, de modo e redimensionar a pena basilar para 1 (um) mês de detenção, a qual resulta definitiva, por inexistirem agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena.

Sopesado o concurso material entre a lesão corporal e ameaça, totaliza-se a pena do apelante em 4 (quatro) meses de detenção.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar
a pena do
apelante
4 (quatro) meses de detenção, bem como reduzir a indenização
para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022